Tribunal: STF
Processo: SL 1266
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Município de Mata de São João, contra a decisão pela qual neguei seguimento ao pedido de suspensão, por esse ajuizado.
    Asseverou o embargante, depois de tecer críticas ao acórdão regional objeto do pedido de suspensão, que a decisão embargada padece de omissão e de contradição, na medida em que deixou de instituir um regime de transição, em vista da aplicação do novo entendimento firmado pela Corte a respeito da matéria e porque a aplicação, ao caso, da tese de repercussão geral constante do RE nº 1.041.210/SP, deveria permitir a criação de cargos comissionados, pelo município embargante.
    É o relatório.
    Decido:  
    Não padece a decisão embargada das apontadas omissão e contradição, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca da matéria em discussão nestes autos, para negar seguimento ao pedido de suspensão em análise.
    Não é demais ressaltar que, nos estreitos limites de uma ação deste tipo, limita-se o julgador a acolher, ou não o pedido de contracautela, segundo as balizas legais aplicáveis ao caso, para suspender, no todo ou em parte, efeitos de decisões proferidas em outros Juízos.
    Não lhe incumbe disciplinar os efeitos ou eventuais limites de suspensões assim deferidas, ou de pleitos refutados, sempre presente a ideia de que não se cuida de sucedâneo recursal, tampouco de decisão que vai compor, em definitivo, a lide em disputa.
    Por oportuno, vale destacar a lição de Leonardo Carneiro da Cunha quanto à natureza jurídica das medidas de contracautela:  
    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.” (A Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, 15ª Edição, p. 654-655).  
    Forte na compreensão quanto ao alcance das medidas de contracautela, esta Suprema Corte se limitou a aplicar o direito à espécie, com fundamento nos elementos constantes dos autos, e sempre tendo por norte os requisitos elencados na legislação de regência. 
    Inviável, ademais, como aqui se pretendeu, provocar esta Suprema Corte a disciplinar, per saltum, fatos inerentes ao trâmite normal do processo, os quais – repita-se – devem ser disciplinados pelo Juízo de origem, seguidos, se o caso, dos recursos cabíveis.
    Repita-se, por oportuno, o seguinte trecho daquela decisão, que bem aborda esse aspecto e espanca qualquer possibilidade de ter incidido na apontada omissão:  
    Por fim, segundo consta dos autos, a ação contra cujo julgamento se volta a presente contracautela foi parcialmente acolhida, devendo ser destacado que ela fora ajuizada no ano de 2016, tendo sido o referido acórdão proferido no mês de setembro de 2019; assim, já há algum tempo estava o requerente ciente de que deveria cumprir o comando constante do acórdão atacado, tendo tipo razoável lapso temporal para adequar-se ao comando dessa decisão, não se justificando, agora, a concessão de prazo adicional, para tanto. 
    Bem por isso, não há que se falar na concessão de prazo adicional para que o embargante proceda ao cumprimento do acordão regional atacado, tampouco pretender que esta Presidência discipline, na estreita via de uma contracautela, como a presente, a forma como deve o município embargante proceder com a criação de cargos comissionados em seu quadro de servidores. 
    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.
    Ante o exposto, ausentes as apontadas omissão e contradição, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente